Tribunal: STF
Processo: HC 218879
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Alegação de demora no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, em que se alega demora no julgamento do AREsp 1.933.524-AgR, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



2.  A parte impetrante sustenta que a demora na apreciação do agravo regimental no agravo em recurso especial configura constrangimento ilegal a ser reparado pelo Supremo Tribunal Federal com a determinação de imediato julgamento do recurso. 



3.  Decido.



4.  O habeas corpus não deve ser concedido.



5.  As Turmas do Supremo Tribunal Federal (STF) têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, veja-se o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 



6.  No caso dos autos, contudo, para além de observar que a parte impetrante não instruiu os autos com cópia da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, o fato é que a página oficial do STJ na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. O agravo em recurso especial foi autuado naquele Tribunal em 21.07.2021 e distribuído ao Ministro Humberto Martins, que, em 18.08.2021, no exercício da Presidência da Corte, não conheceu do recurso. No dia 16 subsequente, a defesa interpôs agravo regimental. Na sequência, os autos foram redistribuídos ao Ministro Rogerio Schietti Cruz e encontram-se conclusos ao relator, com parecer da Procuradoria-Geral da República. De modo que não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



7.  Nesse sentido, vejam-se o HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e o HC 128.928-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    “[...]



    1. A sobrecarga de processos em trâmite nos Tribunais superiores inviabiliza, na hipótese, compreender violada a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, em que distribuída a ação constitucional há menos de um ano. 



    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.



    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de agosto de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator